Tribunal: TJBA
Processo: 8011734-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011734-51.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VICTOR RIOS BASTOS DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
VICTOR RIOS BASTOS DE CARVALHO, JOSE FREDERICO CIMINO MANSSUR

APELADO: CAVIUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
JOSE FREDERICO CIMINO MANSSUR, VICTOR RIOS BASTOS DE CARVALHO

MK5

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO - COBRANÇA DA PARCELA FINAL ANTES DO PRAZO AJUSTADO NO CONTRATO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO – PROVA QUE DEMONSTRA O DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E A EMISSÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO DE VALOR SUPERIOR A R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) SOB PENA DE ADOÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS – CONTRATO QUE PREVIA O PAGAMENTO DA PARCELA NO PRAZO DE ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS APÓS EXPEDIÇÃO DO “HABITE-SE” – VALOR FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL, QUANDO NÃO ACANHADO, FRENTE AO VALOR DO CONTRATO E DA COBRANÇA REALIZADA – APELO DA ACIONADA IMPROVIDO – APELO AUTORAL CUJA DESISTÊNCIA SE HOMOLOGA NA FORMA REQUERIDA

1. Cuidam-se de apelações simultâneas em face de sentença que, reconhecendo o descumprimento de contrato de compra e venda de imóvel pela cobrança da parcela final, fora dos termos ajustados, condenou a parte acionada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. No que se refere ao apelo autoral requerendo majoração dos danos morais deferidos, homologa-se a desistência formulada na forma da petição de evento 104592204.

3. Quanto ao apelo da acionada, o compulsar dos autos demonstra que o contrato de evento 103165110 aponta previsão de entrega da obra em 30/11/2023 estabelecendo a cláusula “g.3.1) Parcela Única” que, após a emissão do “habite-se”, o adquirente terá um prazo de 90 (noventa) dias para obtenção do financiamento bancário pela instituição financeira que desejasse.

4. Os documentos de eventos 103165113 e seguintes demonstram que desde 29/10/2023, mais que um mês antes da entrega do empreendimento, já havia sido expedido um boleto para pagamento da “Parcela Única” sem que sequer houvesse sido emitido o “habite-se”, após o que iniciaria a contagem do prazo de 90 (noventa) dias para a consecução do financiamento.

5. É o que se pode verificar do e-mail colacionado no ID 103165114 onde a parte acionada admite a inexistência do “habite-se”, mas sustenta a cobrança realizada com força no fato que o mesmo seria obtido antes da entrega do empreendimento e que não poderia ser pago mediante financiamento, de forma desarrazoada e totalmente contrária aos termos contratuais.

6. Já o documento de ID 103166025, emitido pela acionada em janeiro/2024, revela que o “habite-se” – não colacionado aos autos – teria sido emitido em novembro/2023, a individualização dos imóveis ocorreria em janeiro/2024 e que a vistoria dos imóveis iniciaria apenas em fevereiro/2024, evidenciando, mais uma vez, a cobrança despropositada pela acionada antes do prazo ajustado.

7. Flagrante a gravidade dos fatos ocorridos, do descumprimento contratual e das atribulações que tal fato ocasiona ao consumidor cumpridor de suas obrigações, que havia pago todas as prestações até então ajustada e se via compelido a quitar alta monta em poucos dias, quando o contrato previa 90 (noventa) para obtenção de financiamento, prazo que confere com aqueles indicados no documento de evento 103166025.

8. A farta documentação e contatos mantidos comprovados nos autos demonstra a ocorrência de flagrante desvio produtivo em relação a suas atividades diárias para solucionar o problema ocorrido por falha da apelante, o que só restou tratado pela mesma após o ajuizamento da ação, sendo patente o dano moral no caso concreto.

9. Levando-se em conta o valor do negócio jurídico realizado entre as partes e o valor da parcela cobrada antecipadamente, de forma indevida, demonstra-se suficiente, quando não acanhado, o valor da indenização fixada por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

10. Apelo autoral cuja desistência se homologa.

11. Apelo da acionada ao qual se nega provimento,
sem majoração dos honorários advocatícios, porque já fixados no máximo previsto no §2º, do art. 85, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011734-51.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
VICTOR RIOS BASTOS DE CARVALHO e outros
e como apelada
CAVIUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA
no que se refere ao apelo autoral, conforme requerido, e
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo da acionada
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .